Tribunal: TJDFT
Processo: 0731009-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731009-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAAC GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. DESPACHO Proceda-se à inclusão do processo na próxima pauta de sessão de julgamento presencial, para sustentação oral. À Secretaria para providências. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital